Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-02.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011143-02.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CESAR CARLOS CALDAS - CPF: 707.756.911-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE TADEU FARIAS MUTTI DE ALMEIDA - CPF: 033.044.275-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA MARTINS LAGE - CPF: 072.282.416-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011143-02.2022.8.11.0006

APELANTE: CESAR CARLOS CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DOSIMETRIA PENAL ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando os elementos de provas constantes nos autos permitem concluir, com toda a certeza, a materialidade e a autoria do delito de
tráfico de drogas
, a manutenção da condenação é medida de rigor.

É descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011143-02.2022.8.11.0006

APELANTE: CESAR CARLOS CALDAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
César Carlos Caldas
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos reclusão, no regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

O apelante, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula genericamente a absolvição, “
de modo a satisfazer o direito de recurso exercido pelo réu em sua autodefesa
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1011143-02.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
César Carlos Caldas
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de novembro de 2022, por volta das 16h40min, em via pública, qual seja, KM 741 da BR-070, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
CESAR CARLOS CALDAS,
com consciência e vontade, transportou, para fins de traficância intermunicipal,
28 (vinte e oito) tabletes
de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
24,980g kg (vinte e quatro quilos e novecentos e oitenta gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou abordagem de ônibus da empresa Viação Juína que faz a linha Araputanga/MT x Cuiabá/MT (veículo Scania/Comil Campione, Placa FIG-9G75).

Ato contínuo, ao realizar entrevista com o denunciado, o qual era um dos passageiros do referido coletivo, ele apresentou respostas contraditórias acerca de seu destino final e nervosismo demasiado.

Infere-se que em razão das fundadas suspeitas, foi realizada fiscalização em sua bagagem, momento em que foi localizada a substância entorpecente apreendida.

Por fim, o denunciado afirmou ter pego a droga em Jauru/MT, bem como que pretendia transportá-la até o Município de Cuiabá/MT, sendo que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por referido transporte.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
CESAR CARLOS CALDAS
como incurso nas disposições do
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial para condenar
César Carlos Caldas
pela prática do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], em sentença assim exarada:

“
I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face
CESAR CARLOS CALDAS
, qualificado nos autos, imputando-lhe as sanções previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos narrados nos seguintes termos: (...).

2. Notificado, o acusado apresentou defesa prévia em ID no 115586970, por meio da Defensoria Pública desta comarca, eis que hipossuficiente.

3. A denúncia foi recebida no dia 24/04/2023 (ID no 115743096).

4. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório do acusado, cujos depoimentos foram gravados em sistema audiovisual anexados aos autos (ID no 117542061).

5. Nas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia em face do réu (ID no 117960140).

6. A Defesa por sua vez, requereu preliminarmente o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas nos autos a partir da busca pessoal realizada pelos policiais e confissão informal inadvertida, com a consequente absolvição do acusado por ausência de provas válidas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e por ser insuficiente a atividade probatória do autor da ação, para a demonstração da veracidade de suas alegações acusatórias de existência e autoria delitiva.

7.
É o relatório. Fundamento e decido
.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – DAS PRELIMINARES

8. Inicialmente, cumpre afastar a arguição de nulidade da busca pessoal.

9. Depreende-se dos autos que na data dos fatos a Policia Rodoviária Federal realizava fiscalização operacional em transportes de passageiros, momento em que efetuou a abordagem do ônibus da empresa Viação Juína que faz o trajeto Araputanga/MT x Cuiabá/MT.

10. Ao adentrarem no veículo, de pronto, foi constatado pelos policiais um certo nervosismo por parte do denunciado, o qual ao ser entrevistado, apresentou respostas contraditórias, bem como deu “respostas” idênticas aos dos demais passageiros.

11. Além do mais, consta dos autos, que no momento da entrevista com os policiais, o acusado negou ter bagagem no compartimento abaixo do ônibus, fato desmentido pelo motorista do veículo que indicou qual seria a bagagem do denunciado.

12. Por conseguinte, ao localizarem a bagagem, constataram a existência de 28 tabletes de substância análoga à maconha.

13. Importa ainda registrar, que diante do nervosismo exacerbado apresentado pelo acusado durante a abordagem, foi realizada checagem por meio de seu CPF, sendo localizado outras passagens criminais pelo delito de tráfico em seu desfavor.

14. Como se sabe, nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso dos autos, entendo que tais requisitos legais foram cumpridos.

15. Com efeito, no caso dos autos, os Policiais Rodoviários executavam fiscalização de rotina quando observaram a atitude do acusado, o qual apresentou um certo nervosismo e respostas contraditórias, divergindo da atitude dos demais passageiros. Não se trata, portanto, de hipótese de busca pessoal realizada de forma aleatória e indiscriminada em pessoas escolhidas a esmo em via pública, mas abordagem de pessoa em atitude suspeita. Este contexto afasta a aplicação dos precedentes indicados pela Defensoria Pública em alegações finais.

16. A respeito, em caso assemelhado, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: (...).

7. Portanto, verifica-se que havia fundada razão para a realização da abordagem, com a consequente busca pessoal, não havendo que se falar em nulidade.

18. De igual modo, resta prejudicada a nulidade aventada pela Defesa quanto à confissão informal inadvertida.

19. Nos termos dos artigos 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, e 186 do Código de Processo Penal, o acusado tem direito ao silêncio ou à não autoincriminação e, ao ser interrogado em qualquer fase processual, pode se calar acerca dos fatos criminosos ou negar a autoria, sem que isso enseje apenação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações pelo juiz, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo com os demais elementos probatórios colacionados.

20. No caso em apreço, a entrevista policial no momento do flagrante não constitui interrogatório extrajudicial e, ademais, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo. (...).

21. Além do mais, em relação ao direito ao silêncio dentro da abordagem policial, diante da sua relevância e complexidade, no RE 1.177.984-RG/SP, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.185 (obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial quando frequentemente ocorre o denominado interrogatório informal, sob pena de ilicitude da prova), ainda pendente de julgamento: (...).

22. Enquanto não for dirimida pelo Plenário do STF a questão envolvendo a obrigatoriedade, ou não, da advertência ao preso do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova (Tema 1.185), deve prevalecer o entendimento acerca da desnecessidade do aviso, pois não determinou-se o sobrestamento dos processos que pendem de análise.

23. Além disso, a cientificação do direito ao silêncio deve ocorrer perante a autoridade policial e em Juízo (não havendo previsão legal de tal cientificação no momento da abordagem policial), não se perdendo de vista que, em última análise, eventual nulidade dependeria da comprovação do efetivo prejuízo, não bastando a simples alegação de que o acusado não foi informado do direito de permanecer em silêncio: (...).

24. Desta forma, rejeito a tese defensiva.

25. Passo a analisar a materialidade e autoria delitiva do delito.

II.2 – DA MATERIALIDADE

26. A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência; termo de exibição e apreensão, e laudos periciais que constataram a natureza da substância entorpecente apreendida (IDs no 105623209 e 114917923).

II.2.1 – DA AUTORIA

27. A autoria delitiva é incontroversa nos autos, pois, além de preso em flagrante delito, interrogado judicialmente, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que sua esposa estava grávida e precisava de dinheiro, sendo que, lhe ofereceram o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar o entorpecente de Jauru até Cuiabá, local onde receberia a quantia indicada.

28.
Além disso, o Policial Rodoviário
Federal Felipe Tadeu Farias Mutti de Almeida
, ouvido em juízo, afirmou: “(...) É neste dia a gente estava fazendo a fiscalização a ônibus, quando eu adentrei ao ônibus e o senhor já acabou ficando um pouco nervoso com a minha presença; Que o colega notou isso e acabou comentando comigo; Que eu passei a prestar mais atenção nos comportamentos dele; Quando eu fiz a entrevista com ele, perguntei para onde iria, de onde estava vindo; Que ele disse que estava vindo de Jauru, ele ia para Cáceres; Que logo após eu perguntei novamente e ele já informou que iria para Cuiabá; E aí quando eu perguntei o porquê da ida dele, observei que ele teve a mesma resposta que o passageiro do banco anterior, como se tivesse copiado a mesma resposta da pergunta que eu fiz; Que fiz a consulta do CPF e vi que ele tinha passagem por tráfico de drogas; Que foi feita pergunta se ele tinha alguma bagagem na parte de baixo do ônibus e ele informou que não tinha bagagem nenhuma; Que eu fui perguntar ao motorista de acordo com a poltrona dele, o tíquete que ele portava, se ele realmente tinha bagagem ou não; Que o motorista confirmou que ele tinha bagagem e nos deu o número da bagagem; Que eu e outra colega Lígia fomos verificar a bagagem dele, diante desses fatos, realmente constava os tabletes de substância análoga à maconha (...).”

29. Ainda, no mesmo sentido foram as declarações em juízo dos Policiais Rodoviários
Alan Mota
e
Ligia Martins Lage
: “(...) Que lembro que nesse dia nós estamos em procedimento de fiscalização de transporte coletivo de passageiros, ônibus, em frente a nossa unidade operacional; na parte da tarde, volta das 16h30min, a gente abordou esse coletivo que seguia de Araputanga para Cuiabá; (...) Que os dois colegas entraram mais na frente e eu fiquei numa posição ali que a gente chama de posição de segurança, que era perto de uma porta, onde fica o motorista; (...) eu notei que quando os outros colegas foram caminhando para o fundo do ônibus o senhor Carlos ficou muito nervoso com nossa presença e ele olhava para trás e me olhava e depois abaixava a cabeça, o comportamento totalmente destoante dos outros passageiros que estavam no ônibus, depois o PRF Mutti se aproximou e conversou com ele e ele continuava mostrando um excessivo nervosismo, e logo após a conversa do colega PRF com ele a gente desceu e localizou uma mala de cor azul no compartimento debaixo do ônibus; Que quando a gente abriu, a gente viu a substância análoga a maconha; (...) Que me recordo que eu perguntei para ele, que ele falou que pegou em Jauru e levaria para Cuiabá e receberia esse valor dois mil reais (...).” – declarações
Alan Mota.

“(...) Bom, é nesse dia eu subi no ônibus juntamente com o Mutti e com o Alan; Que o Alan ficou ali na segurança do ônibus e eu entrevistei de um lado do ônibus e o Muti do outro, quem entrevistou o autor foi o Mutti, não foi eu; Que depois da entrevista a gente desceu para ver as bagagens e tinha uma mala que tinha forte odor de maconha e a gente abriu e estavam lá os tablets enrolados em fita marrom. Eram 28 tabletes de substância análoga à maconha (...)”. –
declarações Ligia Martins Lage
.

30. Nesta senda, os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão do acusado, constituem elementos de provas de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

32. O standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostram que o réu transportou as substâncias ilícitas apreendidas nos autos.

33. Desse modo, a confissão do acusado aliada às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

III – DISPOSITIVO

34. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e: a)
CONDENO
o acusado
CESAR CARLOS CALDAS
, brasileiro, nascido em 09 de novembro de 1993 em Barra do Bugres/MT, portador do CPF n. 707.756.911-00 e do RG n. 20085559 SSP/MT, filho de Laertes Antonio Caldas e Rozeli Carlos dos Santos, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.
(...)
”.

O recurso deve ser desprovido.

A exordial acusatória narra que, no dia 9/11/2022, às 16hs, aproximadamente,
César Carlos Caldas
foi flagrado transportando 28 (vinte e oito) tabletes de maconha, com peso de 24,980 kg (vinte e quatro quilos e novecentos e oitenta gramas).

Embora tenha permanecido em silêncio no interrogatório extrajudicial, em juízo confessou o delito,
in verbis
:

“(...)
Eu moro em Barra do Bugres/MT (...) com a minha mãe. (...) Eu estava trabalhando de servente de pedreiro (...). É que a droga que foi pega comigo mesmo, eu estava precisando de dinheiro, minha esposa estava grávida, ganhou esse mês agora. Eu estava sem condições de comprar as coisas pra minha filha que estava nascendo e quando eu passei na PRF, me abordaram e pegaram a droga comigo mesmo
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PRF Felipe Tadeu Farias Mutti de Almeida declarou que realizava a fiscalização de um ônibus de viagem interestadual quando notou que um dos passageiros apresentou nervosismo. Ao entrevistá-lo, ele informou-lhe que não portava bagagem, o que foi desmentido pelo motorista do veículo. Verificando-a, os agentes localizaram nela 28 (vinte e oito) tabletes de maconha.

No mesmo sentido foram as declarações dos Policiais Rodoviários Federais Ligia Martins Lage e Alan Mota, os quais acrescentaram que
César
confessou que receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para transportar o entorpecente da cidade de Bauru/SP para Cuiabá/MT.

O conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria delitiva da infração penal imputada ao acusado, especialmente em virtude de sua confissão judicial e das declarações prestadas pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

No que concerne à dosimetria penal, verifico que não há ajustes a serem feitos.

Na fase inicial, o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT exasperou a pena-base em 2 (dois) anos pelo desvalor dos maus antecedentes e pela quantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente
vinte e oito quilos
de maconha, circunstância judicial preponderante, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas [Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente].

O referido posicionamento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes
” [STJ. AgRg no HC 854421 / PR. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 17/10/2023. DJe: 30/10/2023].

Nas demais fases, nada foi considerado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023